Tribunal: TJMT
Processo: 1028241-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028241-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), GLACSTONE CARAMORI - CPF: 694.040.709-04 (AGRAVANTE), ROGELIA SICHIERI CARAMORI - CPF: 828.447.391-72 (AGRAVANTE), CARAMORI & GLACSTONE CARAMORI LTDA - CNPJ: 29.041.218/0001-76 (AGRAVANTE), ROGELIA SICHIERI CARAMORI LTDA - CNPJ: 23.976.591/0001-32 (AGRAVANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO. HIPOTECA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresas e pessoas físicas contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de nulidade de operação financeira, cancelamento de protesto e hipoteca, indenização por danos morais e obrigação de fazer. Os agravantes alegam coação econômica na celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 260662-2, que teria transferido dívida de terceiro para os recorrentes, com cláusulas abusivas e encargos excessivos, além de gerar bloqueios bancários e registros negativos em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão dos efeitos da renegociação financeira impugnada, bem como das respectivas medidas restritivas (negativação, bloqueio de contas e hipoteca).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Alegações de coação econômica e cláusulas abusivas exigem dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias.

A renegociação contratual formalizada na CCB nº 260662-2 apresenta aparência de legalidade e voluntariedade, não sendo possível concluir, prima facie, pela existência de vício de consentimento.

A nulidade de outra CCB (nº 570554), reconhecida em processo distinto, não contamina automaticamente as demais cédulas renegociadas, exigindo análise individualizada e aprofundada.

Os extratos de negativação juntados não demonstram com clareza que os registros restritivos se referem à operação questionada, havendo menção a outros débitos.

A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende os efeitos dos contratos, conforme Súmula 380 do STJ.

A ausência de depósito integral do valor devido afasta a possibilidade de suspensão dos efeitos da mora e de registros em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de coação econômica e de abusividade em renegociação contratual exige dilação probatória, não sendo suficiente para a concessão de tutela de urgência em cognição sumária.

A mera propositura de ação revisional não suspende a exigibilidade da obrigação nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplência, salvo se demonstrado o depósito integral do valor contratado.

A existência de negativação anterior relacionada a outros débitos não autoriza, por si só, a suspensão de registros vinculados a contrato não claramente relacionado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

TJSP, AI n. 2302476-98.2023.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcelo
Ielo
Amaro, j. 07.06.2024.

STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1028241-13.2025.8.11.0000
.

ROGELIA SICHIERI CARAMORI LTDA, CARAMORI & GLACSTONE CARAMORI LTDA, ROGELIA SICHIERI CARAMORI, GLACSTONE CARAMORI.

X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO SUDOESTE DA AMAZ
Ô
NIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGELIA SICHIERI CARAMORI LTDA, CARAMORI & GLACSTONE CARAMORI LTDA, ROGELIA SICHIERI CARAMORI., GLACSTONE CARAMORI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1009360-62.2025.8.11.0040, manejado em face de COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO SUDOESTE DA AMAZ
Ô
NIA LTDA - SICOOB CREDISUL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual se pretende o reconhecimento de inexistência de débito, nulidade de operação financeira, cancelamento de protesto e de hipoteca, e indenização por danos morais, cumulada com obrigação de fazer.

Para tanto, os agravantes sustentam que a renegociação representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 260662-2 decorre de operação supostamente abusiva e coativa, promovida pela instituição financeira agravada, para transferir dívidas de terceiro (Sr. João
Sichieri

Junior
) aos ora agravantes, mediante instrumento com encargos ainda mais onerosos, caracterizando a denominada “operação mata-mata”.

Argumentam que houve imposição de cláusulas abusivas,
negativação
indevida anterior ao vencimento da CCB, bloqueio de contas bancárias das pessoas jurídicas agravantes, e outras restrições operacionais que teriam inviabilizado a atividade empresarial.

Alegam ainda que a documentação constante dos autos demonstra o estrangulamento financeiro, a ausência de vínculo contratual das pessoas jurídicas agravantes com as
CCBs
originárias, e a ilegalidade na constituição da garantia hipotecária.

Requerem, assim, a concessão de tutela
recursal
para suspender as
negativações
, desbloquear os serviços bancários das empresas e suspender os efeitos da hipoteca.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, o presente recurso se volta
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, na qual os agravantes buscam a declaração de inexistência de débito, cancelamento de registro em órgãos de proteção ao crédito, nulidade de operações financeiras e indenização por danos morais.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso
sub judice
,
os agravantes alegam que foram coagidos a assumir dívidas de terceiro (Sr. João
Sichieri
Junior) por meio de operação "
mata-mata
", com a emissão da CCB nº 260662-2, que teria encargos abusivos e seria fruto de coação econômica exercida pela instituição financeira agravada.

Contudo, como bem pontuado
na decisão recorrida
, tais alegações demandam dilação probatória para verificação da alegada coação, vício de consentimento ou abusividade contratual, elementos que não se mostram evidentes prima facie, sobretudo considerando que os títulos questionados estão formalmente constituídos e assinados pelas partes.

Com efeito, o próprio nome do instrumento ("Cédula de Crédito Bancário – Renegociação") indica sua natureza de repactuação voluntária do débito, ou seja, de reconhecimento da dívida preexistente com definição de novas condições de pagamento. Eventual vício de consentimento, como a coação econômica alegada, somente poderá ser apurado após regular instrução probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que questões complexas envolvendo vícios de consentimento e abusividade contratual demandam necessária observância do contraditório e ampla defesa, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação
revisional
e declaratória de nulidade de instrumentos de confissão de dívidas - Agravo de decisão que indeferiu pedidos de suspensão da exigibilidade dos referidos instrumentos de confissão de dívida e de abstenção de inserção do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito enquanto perdurar a demanda – Decisão mantida após oposição de embargos de declaração pelo agravante, que foram rejeitados - Inconformismo – Juízo de verossimilhança não configurado - A propositura de ação
revisional
e declaração de nulidade não inibe a caracterização da mora da agravante - Obrigações advindas de instrumentos de confissão de dívida – títulos executivos extrajudiciais - firmados livremente pelas partes – Agravante, inclusive, confessa sua
inadimplência
em razão de problemas financeiros - Questão de alta indagação acerca de eventual vício de consentimento, abusividade e ilegalidade de encargos praticados, que demanda necessária observância de contraditório e ampla defesa, circunstância que não autoriza, nesse momento de cognição sumária, a concessão da tutela visada no presente recurso - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2302476-98.2023.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 07/06/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Quanto à alegação de que a CCB nº 570554 foi declarada nula em outro processo (nº 1016475-71.2024.8.11.0040), observo que tal circunstância, por si só, não contamina automaticamente as CCBs subsequentes para fins de tutela de urgência. A extensão e os efeitos dessa suposta nulidade sobre os contratos posteriores demandam análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Com efeito, foi
destacado na decisão que indeferiu a liminar recursal, a documentação apresentada não permite concluir de forma inequívoca pela ocorrência de vício de consentimento, coação econômica ou prática abusiva que contamine a renegociação contratual impugnada.

Vale ressaltar,
ainda
,
que os extratos de negativação apresentados nos autos não indicam, de forma clara e inequívoca, que as anotações restritivas de crédito se referem especificamente à Cédula de Crédito Bancário nº 260662-2, objeto central da pretensão liminar. Pelo contrário, as referidas certidões evidenciam a existência de outros registros de inadimplemento vinculados a débitos distintos, cujas origens não foram especificadas de modo preciso pelos agravantes.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, conforme jurisprudência consolidada, a mera propositura da ação não tem o condão de suspender a exigibilidade do contrato nem de impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência, notadamente quando não há depósito integral do valor contratualmente avençado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 380: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."
.

Para afastar a mora e seus efeitos, é necessário que o devedor deposite integralmente o valor contratualmente avençado, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do C
ódigo de Processo Civil
, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025